Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-56.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006693-56.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNEYUKI FUNADA - CPF: 516.584.888-49 (APELADO), ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 361.397.851-20 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.770.741-20 (APELANTE), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – RÉU REVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO – PROCEDÊNCIA – HISTÓRICO JUDICIAL – DEMANDA POSSESSÓRIA RECÉM TRANSITADA EM JULGADO – AUTOR DA REIVINDICATÓRIA QUE SAIU VENCIDO – POSSE DO REQUERIDO DEMONSTRADA POR DÉCADAS – NECESSIDADE DE SE AFERIR A VERDADE REAL – JUIZ QUE PODE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO – ART. 370 DO CPC – RETORNO DOS AUTOS PARA SE VERIFICAR OCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO REQUERIDA EM APELO – RECURSO PROVIDO.

1
- “O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa
e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).”
(REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.).

2- A despeito de fatalmente ter o apelado demonstrado o domínio e a individualização, não comprovou a posse injusta do apelante, que, inclusive, comprovou que teria posse mansa e pacífica por anos em ação recém transitada em julgado, demandada contra o ora apelado
.

3- Se o judiciário, em demanda anterior e recém transitada em julgado, reconhece a posse do ora apelante por anos, em demanda que litiga com a mesma parte, certamente que não pode presumir, na reivindicatória, como verdadeiros os fatos referentes à posse injusta desta parte.

4- “
A revelia não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. A presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da revelia
". (TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018).

5- O art. 370 do CPC estabelece que
“Caberá ao juiz,
de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

6- O apelado, intencionalmente, deixou de apontar ao juízo de primeiro grau a demanda que acabara de ajuizar contra o apelante e sucumbir, o que, certamente, deve ser levado em consideração por quem julga, sem ignorar o histórico litigioso envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel. A revelia, por si só, não pode fazer o julgador fechar os olhos na busca da verdade real.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006693-56.2021.8.11.0004

APELANTE: CLÁUDIO PEREIRA DE FREITAS

APELADO: MUNEYUKI FUNADA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLÁUDIO PEREIRA DE FREITAS
contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória de Bem Imóvel com Pedido Liminar de Imissão na Posse no 1006693-56.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada por
MUNEYUKI FUNADA
, em que se julgou procedente o pedido inicial.

O apelante diz que, “
o apelado havia ingressado com outra demanda em desfavor do apelante (processo n° 0011031-95.2018.8.11.0004 – 2a Vara Cível de Barra do Garças), no qual pleiteava pela reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Naquele processo, o apelante apresentou contestação e reconvenção, propugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém, não foram analisados pelo juízo “a quo” sob a alegação de que o apelante não havia preenchido os requisitos para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita formulado, sendo que, na interpretação dada pelo STJ, basta a mera alegação da parte para que seja agraciada com o benefício, assim como dispõe o Código de Processo Civil
”.

Afirma que, “
pelo que foi narrado acima (indeferimento da justiça gratuita) e sob o fundamento de que a ação proposta pelo apelado era incabível para a solução da lide, o juízo “a quo” julgou o processo extinto sem resolução do mérito, prejudicando a defesa e os direitos do apelante (cópia dos autos anexo)
”.

Defende que, “
embora houvesse a decretação da revelia, os requisitos para a procedência da ação reivindicatória não foram preenchidos, pois, cabia ao magistrado intimar as partes para que requeressem a produção de provas, certo de que a revelia não gera presunção absoluta (iuri et de iuri), mas sim presunção relativa (iuris tantum)
”.

Salienta que, “
Na oportunidade, o apelante produziria prova documental (contrato de compra e venda), além da produção de prova testemunhal que poderia ser colhida em audiência de instrução (arts. 346 e 355, inciso II, do CPC). Não obstante, verifica-se que o apelado não demonstrou que o apelante exercia posse injusta no imóvel
”.

Argumenta que “
detém um contrato de compra e venda do imóvel, tendo o adquirido de boa-fé há mais de 20 (vinte) anos, exercendo ali sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, além de realizar obras de caráter produtivo, exercendo a função social da propriedade, a qual não era observada pelo suposto proprietário, ora apelado
”.

Aduz que “
preenche os requisitos indispensáveis para a concessão da usucapião do imóvel, sendo que detém justo título, boa-fé e posse ininterrupta
”.

Expõe que “
nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta durante o período que compreende o ano de 1.998 até a presente data, totalizando mais de 20 (vinte) anos de posse
”.

Requer o provimento do recurso com o retorno dos autos para prosseguimento da demanda com a fase de instrução, ou a improcedência do pedido, diante da usucapião (id. 135102170).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 136636676).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de juntada de documentos na apelação não merece prosperar, pois os documentos não serão analisados, mas apenas o histórico litigioso entre as partes em demanda anterior, a qual apreciei como relatora.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLÁUDIO PEREIRA DE FREITAS
contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória de Bem Imóvel com Pedido Liminar de Imissão na Posse no 1006693-56.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, ajuizada por
MUNEYUKI FUNADA
, em que se julgou procedente o pedido inicial.

C
umpre registrar que as partes litigaram em demanda possessória ajuizada pelo apelado MUNEYUKI FUNADA contra o apelante CLÁUDIO PEREIRA DE FREITAS, em que se julgou improcedentes os pedidos do apelado, reconhecendo a posse do apelante. A matéria foi devolvida para este TJ em apelação de minha relatoria, em que entendi, julgamento com os integrantes desta Câmara, que a posse do ora apelante era melhor:

Eis o voto do decidido dos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0011031-95.2018.8.11.0004, código n.o 286688 da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MUNEYUKI FUNADA contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse n.o 0011031-95.2018.8.11.0004, código n.o 286688 da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada contra CLAUDIO PEREIRA DE FREITAS, em que se julgou improcedente o pedido inicial.

Em suma, sustentou o apelante que adquiriu o imóvel situado em zona urbana, em Barra do Garças/MT, loteamento Jardim Amazônia I, no 17, quadra Q, setor F, frente com a Av. Borges, em 19/12/1884, registrado na matrícula 27.010 do CRI local.

Narrou que, em 2018, foi notificado de protesto do seu nome por IPTU atrasado, realizando o devido pagamento, e, ato contínuo, contratou a pessoa de Raimunda, Imobiliária Pedra, para vender o bem, quando verificou que havia casa com muros edificados, mas sem morados, no local, bem como que alguém teria realizado o pagamento dos IPTUs de 2014 a 2018.

Declarou que, em 04/09/2018, seu patrono se dirigiu ao local e pode verificar a construção, que estava sem moradores, e, em contato com vizinhos, foi informado que algumas pessoas já residiram no local, e que a pessoa de Cláudio Pereira de Freitas, apelado, se dizia proprietário e o aluga.

Já na inicial o apelante diz que nunca exerceu a posse direta no imóvel, mas que “registrou de forma legal conforme a lei o lote em questão tornando-se dono, possuidor e verdadeiro proprietário do lote” (id. 88543013, p. 06).

Pediu a reintegração na posse.

Em contrapartida, a parte apelada aduziu que tem a posse do imóvel desde 1995, tendo o comprado de Adão Otaviano e Derany Barros, e, por isso, teria direito à posse.

Na defesa, há prova da aquisição do imóvel em 04/07/1998 (id. 88543014, p. 08) e declaração de confrontantes atestando a posse do apelado por pelo menos 10 (dez) anos (id. 88543014 p. 09).

Na análise dos documentos, e após audiência de instrução, a juíza de primeiro grau, acertadamente, concluiu pela improcedência do pleito de reintegração, pois, conforme palavras da julgadora, “não há nenhuma prova nos autos de que tenha de fato possuído o imóvel de fato, tampouco é muito frágil a prova da posse de direito”.

Fundamentou que “o reiterado uso da coisa por quase mais de 20 (vinte) anos pelo réu, sem qualquer oposição, e, em momento nenhum da instrução do feito, a parte autora conseguiu demonstrar que chegou a exercer posse no imóvel suscetível de lhe garantir direito a ser nela reintegrada”.

Destacou que “a simples demonstração da propriedade do bem não leva necessariamente ao amparo de sua posse” (id. 88543018).

A sentença é irretocável neste ponto.

Os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

A ação escolhida pela parte apelante é possessória, e não petitória (baseada em domínio), de maneira que deveria demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC, e não a sua propriedade, que, via de regra, é irrelevante em ações da espécie, ou menos importante.

Em que pese dizer que a formalidade está prevalecendo frente à materialidade, não é o caso, pois enfrentou-se o mérito e, por fim, concluiu-se pela ausência de prova da posse, e a insistência de que é proprietário não altera a não demonstração deste tão importante requisito, de essencial demonstração em ações de natureza possessória.

A posse do requerido está demonstrada há anos, e o próprio apelante afirmou, na inicial, que ele se utilizou do imóvel para alugueres e que é de conhecimento dos vizinhos que é ele quem é o responsável pelo imóvel.

Está claro nos autos que o apelante, apesar de ter adquirido o bem, dele não cuidava, tanto que afirma que o adquiriu quando estava em outro estado da federação e lá permaneceu, sem demonstrar que apontou alguma pessoa para do lote cuidar ou qualquer ato que exteriorize um fim social positivo.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Alegar que a prefeitura deveria ter aferido eventual construção irregular e exigido alvará em nada altera o fato de que o apelante não é posseiro e de que não demonstrou sua posse. Se houve alguma irregularidade, deve ser aferida pelo ente municipal em via adequada, e não em ação possessória entre os particulares.

Logo, diante da total ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, o caso é de manutenção da sentença neste ponto.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido. Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.” (N.U 0020770-25.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, tão pouco provaram o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória. Apelação desprovida.” (N.U 0003770-23.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Sobre a reconvenção, aduz o apelante que foi apresentada pela parte apelada, e que apresentou defesa, de maneira que, a despeito da extinção sem mérito pelo não pagamento das custas, deve haver condenação em honorários contra o requerido/reconvinte.

Tem razão o apelante, pois foi instaurada a pretensão resistida ao ser intimado para que oferecesse defesa à reconvenção, o que devidamente fez, conforme se depreende dos autos (id. 88543014, p. 19), de maneira que desempenhou trabalho que deve ser recompensado.

O art. 85, §1o, do CPC, estabelece que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CAUSA PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OFENSA AO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. O Tribunal de origem, embora tenha afirmado no acórdão da apelação estar fixando os honorários com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa, acrescentou em embargos declaratórios que a referida verba correspondia a 5% para a causa principal e 5% para a reconvenção. 2. Conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, e no caso concreto tenha-se registrado o caráter singelo da demanda, o tempo exigido para o serviço e o exíguo tempo da causa, é certo que o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção. 3. Impõe-se, dessa forma, aplicar o entendimento firmado por esta Corte Superior, nos autos do REsp 1.746.072/PR, no sentido de que o artigo 85, § 2o, do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar o proveito econômico, do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno provido para que seja conhecido o agravo e provido o recurso especial para se fixar honorários em 10% sobre a causa principal e 10% sobre a reconvenção.” (AgInt no AREsp 1569399/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

Acerca dos honorários na ação principal, já foram arbitrados no mínimo legal na sentença, ou seja, 10%, de maneira que não é possível sua minoração, ou mesmo arbitramento em R$ 1.000,00 (mil reais), como requerido pela parte apelante, pois o valor da causa não é baixo, e com base nele o juiz se orientou.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e arbitro honorários contra o apelado/reconvinte em 10% do valor da causa, sendo vedada a compensação.

É como voto.”

No presente feito reivindicatório, ajuizado após o trânsito em julgado da ação possessória, entendeu o juiz de primeiro grau pelo cumprimento dos requisitos do proprietário, com a determinação de sua imissão na posse do imóvel.

Em suma, entendeu o julgador que, como a parte apelante teria sido revel, presumiram-se verdadeiros os fatos da inicial, com a procedência da reivindicatória.

“[...]Como se nota do id. 63942243 - Pág. 1, a parte demandada foi citada e não apresentou resposta, razão por que decreto a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, portanto, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC.

Operando-se o efeito material da revelia têm-se por verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na exordial no que tange à posse injusta da parte demandada em seu sentido mais abrangente (sem título), legitimando, assim, a presente ação reivindicatória da propriedade de imóvel. [...]”.

A despeito do decidido, entendo que a sentença é contraditória ao já reconhecido em demanda anterior, em que se decidiu que a posse da parte apelante, a princípio, seria justa e desde 1998, como já destacado.

No voto, quando do julgamento da ação possessória, consignei que “
a parte apelada
(ora apelante)
aduziu que tem a posse do imóvel
desde 1995
, tendo o comprado de Adão Otaviano e Derany Barros, e, por isso, teria direito à posse. Na defesa, há prova da aquisição do imóvel em
04/07/1998
(id. 88543014, p. 08) e declaração de confrontantes atestando a posse do apelado por
pelo menos 10 (dez) anos
(id. 88543014 p. 09). Na análise dos documentos, e após audiência de instrução, a juíza de primeiro grau, acertadamente, concluiu pela improcedência do pleito de reintegração, pois, conforme palavras da julgadora, “não há nenhuma prova nos autos de que tenha de fato possuído o imóvel de fato, tampouco é muito frágil a prova da posse de direito”. Fundamentou que “
o reiterado uso da coisa por quase mais de 20 (vinte) anos pelo réu
,
sem qualquer oposição
, e, em momento nenhum da instrução do feito, a parte autora conseguiu demonstrar que chegou a exercer posse no imóvel suscetível de lhe garantir direito a ser nela reintegrada”.

Um dos requisitos da ação reivindicatória é a posse injusta:

“O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa
e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).”
(REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.).

A despeito de fatalmente ter o apelado demonstrado o domínio e a individualização, não comprovou a posse injusta do apelante, que, inclusive, comprovou que teria posse mansa e pacífica por anos em ação recém transitada em julgado, demandada contra o ora apelado, Sr. MUNEYUKI FUNADA
.

Se o judiciário, em demanda anterior e recém transitada em julgado, reconhece a posse do ora apelante por anos, em demanda que litiga com a mesma parte, certamente que não pode presumir, na reivindicatória, como verdadeiros os fatos referentes à posse injusta desta parte.

O mínimo era ter determinado que as partes produzissem as provas, já que a alegação possessória favorável ao apelante adveio em demanda possessória, enquanto que nesta a posse é aferida de maneira diversa, qual seja mediante justo título ou por direito à usucapião, que agora é reclamado pelo recorrente e, com base em demanda pretérita, há fortes elemento que evidenciem a probabilidade do seu direito.

Assim, entendo que o requisito “posse injusta” não pode ser presumido neste caso, diante das peculiaridades já analisadas pelo mesmo juízo em demanda possessória, em que se afirma a posse justa e sem oposição desde 1998, sendo certo que, na demanda petitória se analisará se cumpridos todos os requisitos para a usucapião, com todos os direitos de defesa e de contra argumentos pelo autor/apelado.

Nos termos do art. 6o do CPC “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Ao presente caso, entendo que melhor é o entendimento de que “
A revelia não induz ao automático julgamento do pedido com o afastamento das circunstâncias do caso concreto. A presunção de veracidade é juris tantum, de tal sorte que a verdade real não pode ser suplantada pelos efeitos da revelia
". (TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018).

O STJ também se manifestou sobre o tema, decidindo que “
A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia não é absoluta. O julgador pode, na busca da verdade real, determinar a produção das provas que julgar necessárias à elucidação da causa.
” (AgRg no Ag n. 1.088.359/GO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe de 11/5/2009.).

Demais julgados:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal .”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM C/C DANO MORAL – REVELIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – FEITO JULGADO IMPROCEDENTE SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 304 DO STJ - NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA ANULADA. I – Não se aplica a Súmula 304 do STJ nas divulgações que não tiveram finalidade econômica ou comercial, mas tão somente informativa. II –
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (TJ-MT - AC: 00002648820158110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2018).

“DECLARATÓRIA. NOTAS FISCAIS. REVELIA. LISURA ELEITORAL. VERDADE REAL. 1. Os agravantes buscam a declaração de inexigibilidade de notas fiscais emitidas pelo réu, pois isso impediu aprovação de suas contas junto à Justiça Eleitoral. 2
.
Com a revelia da ré, os agravantes buscam aplicação da presunção de veracidade de suas alegações. 3. Ocorre que os efeitos da revelia são relativos, e o juiz continua obrigado a aplicar corretamente o direito ao caso. Ademais, diante da importância da lisura no trato eleitoral, não cabe haver busca apenas da verdade formal, devendo o juiz, com o máximo rigor, buscar a efetiva veracidade dos fatos. 4. Recurso não provido.
” (TJ-SP 21167208920188260000 SP 2116720-89.2018.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 25/07/2018, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2018).

O art. 370 do CPC estabelece que
“Caberá ao juiz,
de ofício
ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Depreende-se que o apelado, intencionalmente, deixou de apontar ao juízo de primeiro grau a demanda que acabara de ajuizar contra o apelante e sucumbir, o que, certamente, deve ser levado em consideração por quem julga, sem ignorar o histórico litigioso envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel. A revelia, por si só, não pode fazer o julgador fechar os olhos na busca da verdade real.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para que seja aberta a fase de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022